Tribunal: TJDFT
Processo: 0006589-66.2005.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0006589-66.2005.8.07.0000 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EVANGELISTA DE SOUSA LEAO, EVERTON LIMA MONTEIRO, FABRICIO FEISTLER DA ROSA, FRANCINETE FEITOSA CRUZ, FRANCISCA ALVES BEZERRA LIMA, FRANCISCA FRAZAO RIVASPLATA, FRANCISCA TORRES SALES, FRANCISCO DE ASSIS PASSOS, FRANKLIN EDUARDO RIBEIRO FUJITA, GENIVAN SILVA MORAES, GERSI LUIZ CARARO, GILDA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA, GILSON BORGES DE LIMA, GILVAN DE MEDEIROS, GILVANA MARIA BARROS DE SOUSA, GRACIETE DO NASCIMENTO MOREIRA DOS SANTOS, GUANACIRA SANTOS SANTANA, GUILHERMINO GOMES DA SILVA, IDELZUITE VASCONCELOS DE SOUZA, ILDENE SILVA DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA DE CARVALHO, GERCINA JULIA DA SILVA, GLORIA REGINA DE SOUZA PEREIRA, GRIMARIA LUCIA DE FREITAS, HILDA ARAUJO PINHEIRO, IDALIA RIBEIRO DA SILVA, IEDA PONTES ARAUJO DA SILVA, FABIO NUNES DE FREITAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento formulado por GISELDA JÚLIA DA SILVA no ID 65609834 da Execução de Título Judicial no 0006589-66.2005.8.07.0000, objetivando a conversão do precatório emitido em favor de GERCINA JÚLIA DA SILVA em Requisição de Pequeno Valor (RPV). Para tanto, a requerente afirma ser a inventariante do espólio da primitiva exequente, GERCINA JÚLIA DA SILVA e que o precatório emitido na execução, no valor originário de R$ 14.315,58 (quatorze mil, trezentos e quinze reais, cinquenta e oito centavos), foi incluído no acervo hereditário e partilhado nos autos do Inventário no 2009.01.1.135746-8. A requerente aduz que o precatório se encontra classificado na posição no 5.444 da lista cronológica para pagamento e que, a despeito da atualização monetária aplicada, o valor do crédito não supera o limite estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Manifesta, na oportunidade, renúncia ao montante que eventualmente vier a superar o limite legal. Com base nesses argumentos, a requerente postula a conversão do Precatório em Requisição de Pequeno Valor. Tendo em vista que a aposentadoria do Relator originário, eminente Desembargador Romão C. Oliveira, os autos vieram a mim conclusos em redistribuição. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 65694974, facultou a emenda do requerimento formulado no ID 65609834, para o fim de incluir, na condição de requerentes, as demais herdeiras de GERSINA JÚLIA DA SILVA, que passaram a ser titulares do crédito representado pelo Precatório 2008.00.2.019538-2, por sucessão. O prazo assinado transcorreu sem que fosse atendida a determinação judicial. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade ativa é verificada a partir da pertinência subjetiva da parte para a formulação de pretensão baseada na titularidade de um direito decorrente de uma relação jurídica objeto de controvérsia entre as partes litigantes. No caso em apreço, consoante assinalado no despacho exarado no ID 65609834, o pedido de conversão do Precatório em Requisição de Pequeno Valor (RPV) foi formulado nos autos da execução do título judicial constituído no Mandado de Segurança Coletivo no 1999.00.2.0011242-2, impetrado pelo Sindicado dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde do Distrito Federal - SINDSAÚDE, pelo qual o egrégio Conselho Especial do TJDFT condenou o Distrito Federal ao pagamento de diferenças remuneratórias aos servidores substituídos, decorrentes da supressão indevida do pagamento de tíquetes alimentação, no período de janeiro de 1996 a abril de 2002. A falecida genitora da requerente figurou como exequente na execução de título judicial (ID 11648635), tendo sido emitido o Precatório no 2008.00.2.019538-2 em seu favor, no importe de R$ 14.315,58 (quatorze mil, trezentos e quinze reais, cinquenta e oito centavos) no ano de 2008 (ID 11648576 – p. 1/2). Em virtude do falecimento da credora do precatório, a requerente, na condição de inventariante, postula a conversão do Precatório em Requisição de Pequeno Valor. No entanto, conforme pode ser observado da cópia integral da Ação Inventário no 2009.01.1.135746-8 (ID 65609844), que tem por objeto o acervo hereditário deixado por GERCINA JÚLIA DA SILVA, houve homologação de acordo de partilha, com a consequente expedição do respectivo formal de partilha (p. 138). O crédito representado pelo Precatório expedido em favor de GERSINA JÚLIA DA SILVA foi partilhado entre as 3 (três) herdeiras, dentre as quais a requerente, na proporção de 1/3 (um terço) para cada, consoante o plano de partilha apresentado em Juízo (ID 65609844 – p. 108/112). Com encerramento do inventário, a inventariante não mais ostenta legitimidade para representar os herdeiros, uma vez que, homologada a partilha, os bens deixados pelo instituidor da herança passam a integrar o patrimônio pessoal dos herdeiros, de acordo com o quinhão que lhes coube. Nesse sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INVENTÁRIO. ENCERRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INVENTARIANTE. TÉRMINO DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Após a homologação da partilha, há o encerramento do inventário e, consequentemente, o término da representação conferida ao inventariante pelo art. 12, V, do CPC/1973 (art. 75, VII, do CPC/2015). Precedentes. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp n. 1.524.638/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 10/12/2019) – grifo nosso. Dessa forma, evidenciado o encerramento do inventário e a homologação da partilha, a requerente não mais se encontra habilitada para representar todos os herdeiros de GERSINA JÚLIA DA SILVA e, por conseguinte, não poderá requerer, de forma isolada, a conversão do Precatório em Requisição de Pequeno Valor ou manifestar renúncia ao montante que eventualmente vier a exceder o limite estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020. Por certo, não há como ser deferido o requerimento de conversão do Precatório em Precatório em Requisição de Pequeno Valor, de forma individualizada, por apenas uma das herdeiras da falecida titular do crédito objeto do requisitório. Tendo em vista que a requerente deixou de promover a habilitação das demais herdeiras da credora originária do Precatório, na forma determinada no despacho exarado no ID 65694974, forçoso o reconhecimento de sua ilegitimidade para postular, de forma individualizada, a conversão do Precatório em Requisição de Pequeno Valor e para renunciar eventual valor que exceda o limite legal para fins de expedição dessa modalidade de requisitório. Pelas razões expostas, indefiro o requerimento formulado por GISELDA JÚLIA DA SILVA no ID 65609834, porquanto caracterizada a ilegitimidade ativa. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025 às 10:22:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora